Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO DA CAUSA. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA. TESE DEFINIDA PELO STF NO TEMA 485. INAPLICABILIDADE DO CASO. EXCEÇÃO PREVISTA NA PRÓPRIA TESE. ACÓRDÃOS RECORRIDOS MANTIDOS.
I - Em cumprimento à decisão prolatada pelo STF no agravo regimental de fls. 906/907 (ID 32371363), o caso dos autos deve ser analisado conforme a Tese firmada no Tema 845 do STF e, em observância ao art. 1.030, II, do CPC, passa-se ao rejulgamento da causa.
II - Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão resultante do julgamento do recurso inominado que, em primeiro momento, negou provimento ao apelo do autor, a Turma entendeu que havia ilegalidade por parte da Banca Examinadora, por ofensa ao princípio da isonomia.
III - No caso concreto, a ilegalidade foi comprovada em razão da violação do princípio da isonomia, porquanto outros candidatos tiveram atribuição de nota para as questões “m” e “n” pela simples inserção de gráfico em planilha, ainda que fora do local apropriado e fora do tamanho exigido, situação que se amolda a do autor, o qual, contudo, não teve atribuição de notas para as referidas questões, como se vê dos documentos de id n. 15485695, 15485696 e 1548697.
IV - Constatada a ilegalidade, tal como observado naquele voto condutor, o acórdão que deu provimento aos embargos de declaração, ao contrário do defendido pela organizadora do concurso, não foi contra a tese definida pelo STF no Tema 485 de Repercussão Geral. Pelo contrário, ele se baseou justamente na exceção: “salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
V - Diante de tais constatações, os julgados recorridos não contrariam a tese definida pela Suprema Corte, de modo que, rejulgando a causa, não há falar em juízo de retratação, os quais devem ser mantidos.